Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007493-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de decidir sobre o prosseguimento do feito em relação a JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA e JOSÉ RIBAMAR DE ALBUQUERQUE RIPARDO, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 32277124 (extinção do requisitório expedido em favor de JOSÉ RIBEIRO MENDES e JOSÉ RODRIGUES DE MORAES JÚNIOR). Esclareça ainda o DF a contradição existente nas suas manifestações de ID: 33013913 e 29563814. Brasília, 26 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador